Tribunal: TJMT
Processo: 1031223-81.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031223-81.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (RECORRIDO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.031, §1º, I, DO RICMS – LIMITAÇÃO AO DIREITO VOLUNTÁRIO DE RECORRER – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

“Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, atualmente previsto no artigo 1.031, § 1º, I do RICMS/2014, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade.
(N.U 1015564-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária

de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1031223-81.2019.8.11.0041 concedeu a segurança,
para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de condicionar o recebimento e a admissibilidade dos Recursos Voluntários interpostos nos Processos nº 5669752/2019, 5669756/2019, 5669170/2019, 5669754/2019, 5669744/2019, 5669750/2019 e 5669749/2019 à exigência de que os créditos tributários tenham montante superior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório, devendo, no caso de recebimento dos recursos, suspender a exigibilidade dos créditos tributários, até a análise definitiva. Confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou extinto o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Não houve a interposição de recurso. (ID
51558997
).

O parecer da Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, é pela confirmação da liminar e da sentença proferida (ID
57503481
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária

de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1031223-81.2019.8.11.0041 concedeu a segurança,
para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de condicionar o recebimento e a admissibilidade dos Recursos Voluntários interpostos nos Processos nº 5669752/2019, 5669756/2019, 5669170/2019, 5669754/2019, 5669744/2019, 5669750/2019 e 5669749/2019 à exigência de que os créditos tributários tenham montante superior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório, devendo, no caso de recebimento dos recursos, suspender a exigibilidade dos créditos tributários, até a análise definitiva. Confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou extinto o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que o impetrante foi autuado pelo Fisco Estadual, tendo sido lavrados contra si os Termos de Apreensão e Depósito números 1034790-2, 1110080-1, 1118931-7, 1130344-8, 1034758-6, 1034783-5 e 1110082-5.

O impetrante, por sua vez, protocolou pedido de revisão de cada um dos TAD ́s que, em primeira instancia administrativa, foram mantidos. Ato contínuo, apresentou recurso voluntário, o qual restou negado seguimento, ao fundamento de que os valores dos créditos tributários impugnados eram inferiores ao piso de alçada, correspondente a 2.500 UPF/MT.

Pois bem.

Da leitura do art.
1.031, § 1º, I, do RICMS/2014, vislumbra-se a inadmissibilidade do recurso administrativo contra decisão que exige crédito tributário inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório. Veja-se:

“
Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório
;” (destaque nosso)

Sem muitas digressões, há que se ressaltar que a possibilidade de interposição de recurso voluntário na seara administrativa, inobstante o valor do crédito tributário seja inferior a 2.500 UPF/MT é assunto pacificado neste Sodalício, o qual reconheceu a violação à legalidade, direito de petição, contraditório e devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.031, § 1º, I, do RICMS/2014 – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, atualmente previsto no artigo 1.031, § 1º, I do RICMS/2014, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade. (N.U 1015564-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)”.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO PROVIDO. “Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.” (...) (N.U 0054328- 80.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).”. (TJ-MT - AI: 10047626920178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2020)”.

Assim, conforme assentado pelo tribunal Pleno desta Casa de Justiça, pode-se concluir que o óbice criado pela Administração Pública Fazendária, consistente na fixação de valor mínimo para que o contribuinte possa ingressar com revisão ou recurso administrativo, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque o direito de petição, previsto no artigo 5º, XXXIV, da CF e do contraditório (inciso LV) é assegurado constitucionalmente, em garantia ao duplo grau de jurisdição.

Dessa feita, sendo o valor contestado abaixo do mínimo estipulado no Regulamento do ICMS o único fundamento para inadmissibilidade do recurso administrativo, sobressai ferido o direito líquido e certo da Impetrante, tal como entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau.

Com essas considerações,
RATIFICO
o ato sentencial sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021